Tribunal: TJSP
Processo: 1010442-90.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetrante portador de diabetes mellitus tipo II, retinopatia, neuropatia e nefropatia diabética que, diante de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento gratuito dos medicamentos Novorapid e Tresiba para seu tratamento. Necessidade evidenciada. Providência que constitui obrigação do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetrante portador de diabetes mellitus tipo II, retinopatia, neuropatia e nefropatia diabética que, diante de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento gratuito dos medicamentos Novorapid e Tresiba para seu tratamento. Necessidade evidenciada. Providência que constitui obrigação do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de parcial procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010442-90.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUIZ BAIÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010442-90.2019.8.26.0309
2
Voto no 34.758
Apelação no 1010442-90.2019.8.26.0309
Apelante: Município de Jundiaí
Apelado: Luiz Baião de Oliveira
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetrante portador de
diabetes mellitus tipo II, retinopatia, neuropatia e nefropatia
diabética que, diante de sua condição de hipossuficiente,
postula o fornecimento gratuito dos medicamentos Novorapid e
Tresiba para seu tratamento. Necessidade evidenciada.
Providência que constitui obrigação do poder público.
Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição Federal e da
legislação que rege o SUS. Sentença de parcial procedência.
Recursos desprovidos.
LUIZ BAIÃO DE OLIVEIRA impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JUNDIAÍ, alegando que é portador de diabetes mellitus, tipo II (CID 10
E14), retinopatia, neuropatia e nefropatia diabética, e que para seu tratamento
necessita dos medicamentos novorapid e tresiba, porém não dispõe de
condições financeiras para adquiri-los com recursos próprios. Diz que pediu o
fornecimento gratuito na rede pública, mas não obteve atendimento, daí a
impetração do presente mandado de segurança para garantia de seu direito,
nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.
Concedida em parte a segurança (fls. 119/154), apela o
Município de Jundiaí, com as considerações de fls. 155/160, postulando a
reforma do julgado.
Reexame necessário anotado a fl. 151.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
O impetrante conta com mais de 60 anos de idade, e
alega que por ser portador de diabetes mellitus, tipo II, retinopatia, neuropatia
e nefropatia diabética, necessita do uso contínuo dos medicamentos novorapid

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010442-90.2019.8.26.0309
3
e tresiba, conforme recomendação médica de fls. 18/19 e 26. Invoca sua
condição de hipossuficiente, com base no documento de fl. 17, e diz que,
mesmo assim, o pedido administrativo de fornecimento gratuito dos
medicamentos não lhe foi concedido, daí porque invocando a disposição do
artigo 196 e 198 da Constituição Federal pretende obter o reconhecimento
desse direito.
A controvérsia, portanto, não envolve matéria de maior
complexidade ou que exija dilação probatória (e realização de perícia), motivo
pelo qual reputando adequada a via eleita afasto a preliminar de falta de
interesse processual.
No mérito, a segurança era mesmo de ser concedida, já
que o dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete ao poder
público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça, proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer
deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que
objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de
ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial”
(REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
E o município desempenha papel relevante nessa
tarefa, porquanto a Constituição, em seu artigo 30, inciso VII, atribuiu-lhe o
dever de prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população, daí o reconhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010442-90.2019.8.26.0309
4
procedência da ação, inclusive porque o impetrante, no caso, comprovou a
necessidade dos medicamentos, demonstrando, ainda, a impossibilidade de
adquiri-los com recursos próprios, diante de sua condição de hipossuficiente.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator